Tribunal: TJDFT
Processo: 0700365-87.2023.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. CIVIL. CRIANÇA. ADOLESCENTE. GUARDA COMPARTILHADA. ALTERAÇÃO. LAR DE REFERÊNCIA. EPISÓDIOS DE VIOLÊNCIA FÍSICA E MORAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE ADOLESCENTE. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CONCLUSIVO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de alteração do regime de guarda de menor impúbere.
II. Questão em discussão:
2. Cinge-se a questão recursal em verificar se a alteração do lar de referência do regime de guarda compartilhada atende ao melhor interesse da criança.
III. Razões de decidir:
3. A guarda se destina à proteção do menor, de modo que a guarda será atribuída a quem revelar condições mais adequadas para exercê-la, cabendo ao Julgador escolher a solução que se mostre mais próxima de protegê-lo integralmente, bem como atender às expectativas de satisfação de seus interesses primários, como os descritos nos 3o e 4o do Estatuto da Criança e do Adolescente
4. A alteração do lar de referência do regime de guarda é medida excepcional, pois depende da demonstração de que o menor esteja em situação de risco/vulnerabilidade.
5. Manifestado pelo adolescente o desejo de habitar com o genitor, aliado à constatação da ocorrência de situações de violência física e psicológica entre o infante a sua genitora, a alteração do lar de referência, na hipótese, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo:
6. Recurso conhecido e desprovido.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 33 e 35; CC, arts. 1.583 e 1.634.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1933758, 0701750-22.2022.8.07.0012, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024.)